Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-32.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803831-32.2023.8.14.0008

APELANTE: DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO, LUCILEI FERREIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos réus penas privativas de liberdade pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca, com posterior recuperação do bem e prisão em flagrante dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por inobservância ao princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal ou recalculada mediante aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e individualiza adequadamente a pena de cada réu, ainda que em análise conjunta, inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

A inexistência de critério matemático obrigatório para a dosimetria da pena autoriza o magistrado a fixar a exasperação da pena-base com base na razoabilidade e proporcionalidade, desde que haja fundamentação concreta.

A negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime encontra respaldo nos elementos dos autos, notadamente no maior desvalor da conduta e no uso de arma branca para intensificar a ameaça à vítima.

A exasperação da pena-base deve observar, como parâmetro prudencial, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação específica para aumento superior.

A majorante do concurso de pessoas resta devidamente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, sendo prescindível a demonstração de prévio ajuste formal ou a identificação minuciosa do coautor.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do
quantum
de pena fixado e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33 do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, ante o montante da reprimenda aplicada e a prática do delito mediante grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A individualização da pena é atendida quando a sentença fundamenta a dosimetria em relação a cada réu, ainda que em análise conjunta, sem prejuízo à ampla defesa.

A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve observar, como parâmetro prudencial, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique aumento diverso.

A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo configura-se com a atuação conjunta e unidade de desígnios entre os agentes, sendo prescindível a identificação formal do coautor.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera quatro anos e o crime é cometido com grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, b, 44, 59, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJPA, Apelação nº 0801416-98.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03.09.2024; TJPE, APR nº 0005152-29.2011.8.17.1090, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, j. 03.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCILEI FERREIRA GOMES
e
DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, sem a cominação de pena pecuniária e à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão também em regime inicial semiaberto, novamente sem a cominação de pena pecuniária, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID 21223860 - Pág. 1/3
),
em apertada síntese,
que n
o dia 28/09/2023, por volta das 10 horas, na rotatória do Matadouro, no município de Barcarena, Douglas Martins do Nascimento e Lucilei Ferreira Gomes, em concurso de pessoas, subtraíram mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo (em porte de Douglas) e uma arma branca (em porte de Lucilei), coisa alheia móvel.

No dia e local supra, Glendon estava conduzindo sua motocicleta Honda Fan 160, placa QVI4B08, quando fora abordado na saída de um ramal do local pelos denunciados, sendo Douglas reconhecido como seu ex-aluno. Após à ação delitiva, a vítima acionou o serviço de rastreamento da moto, ocasião em que obteve a localização do veículo e verificou que a motocicleta estava indo rumo ao município de Abaetetuba.

De posse da localização, os policiais militares interceptaram os assaltantes e recuperaram a motocicleta roubada, ocasião em que foi procedido a prisão em flagrante e condução dos denunciados à DEPOL para os procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o réu Lucilei confessou a prática delitiva, relatando ainda que estava armado com um “facão” (terçado) e que praticou o crime em concurso com Douglas, restando, por fim, denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II, VII e §2°-A, I do CP.

Os apelantes, inconformados, arguiram em suas
razões recursais (ID 21223924
),
preliminarmente,

a n
ulidade
da sentença por inobservância ao princípio da individualização da pena. No mérito,
requereram a
reforma do cálculo dosimétrico com a redução da pena-base para o mínimo legal ou que seja observada a fração de 1/8
por cada circunstância judicial reputada negativa, o decote do reconhecimento da majorante concurso de pessoas, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões de ID 21223929
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 24574562
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

II – PRELIMINAR.

Havendo questionamento preliminar, passo a analisá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Na espécie, cumpre desde logo mencionar que não assiste razão à defesa quanto à alegação de ser a sentença nula por não ter sido observado o princípio da individualização das penas.

Sob essa ótica, compulsando detidamente o cálculo dosimétrico levado à efeito pelo juízo sentenciante, verifico que embora tenha sido elaborado de forma conjunta, não se pode cogitar da nulidade apontada.

Primeiro, constata-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade dos recorrentes com relação ao crime pelo qual foram processados, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Segundo, perceptível, sem maior esforço, que a sentença após registrar a procedência da acusação, especificou, embora em análise conjunta, repito, a dosimetria da pena em relação a cada um dos réus, estampando o percurso no critério trifásico em observância aos ditames do art. 68, do CP.

No caso dos autos
,
o magistrado singular, analisou, de forma fundamentada individualmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Ocorre que, por se tratar do mesmo crime, a dosimetria da pena foi realizada praticamente de igual forma para os recorrentes, não tendo tal fato, a toda a prova, relação com a não observância ao princípio da individualização das penas.

Com tais considerações, inexiste qualquer nulidade a ser declarada no ponto impugnado, que não retirou dos apelantes a possibilidade de exercer, especificadamente, sua ampla defesa e contraditório. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...).
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
(...). (...). PROVIMENTO PARCIAL DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2.
O magistrado a quo analisou de forma fundamentada, individualmente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Por se tratar do mesmo crime, cometido por integrantes pelo crime de associação criminosa, a dosimetria da pena foi realizada igualmente para os recorrentes, não tendo tal fato, relação com a não observância do princípio da individualização das penas.
3. (...). Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00051522920118171090, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 03/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
E ART. 157, §2º-A, I, TODOS DO CP. (...).

1. PRELIMINAR D
E NULIDADE
DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REJEIÇÃO. Restando
individualizados os cálculos dosimétricos, embora elaborado em conjunto para ambos os crimes, com a possibilidade do apelante exercer, especificadamente, sua ampla defesa e contraditório, não se declara nulidade.
Ademais, verifico que
o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88.
A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
.
Preliminar rejeitada. 2.MÉRITO. 2.1. (...). (TJ/PA, Apelação nº 0801416-98.2022.8.14.0012, Desa. Rela. Vânia Bitar, Publicação: 03/09/24, grifos nossos).

Em acréscimo, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
.

Assim, estando o livre convencimento do juízo sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença proferida.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

III - DO MÉRITO RECURSAL.

01 – DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUE SEJA OBSERVADA A FRAÇÃO DE 1/8
POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REPUTADA NEGATIVA, O
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime para o réu Douglas e das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime para o réu Lucilei, nos seguintes termos:

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas:

CULPABILIDADE: há de ser valorada negativamente a conduta do réu Lucilei, isso porque a vítima já estava subjugada e ainda assim incentivava para o que o réu Douglas atirasse.

ANTECEDENTES CRIMINAIS: Não há de ser valorado negativamente.

CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO: Não há elementos nos autos em seu desfavor.

PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há elementos para avaliar.

MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são negativas, posto que se utilizaram de um facão, tendo encostado efetivamente na vítima.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: nada tenho a valorar. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime. Com base nas circunstâncias judiciais acima,
fixo ao réu a PENA-BASE em:

· DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO – 05 anos de reclusão.

· LUCILEI FERREIRA GOMES – 06 anos de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria,
verifico que não há agravantes, contudo há a
atenuante da confissão,
razão pela qual fixo a pena provisória em:

· DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO – 04 anos e 02 meses de reclusão.

· LUCILEI FERREIRA GOMES – 05 anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
não há causas diminuição de pena, por outro lado
há causa de aumento de pena – concurso de pessoas – determinando o aumento em 1/3,
nos termos da fundamentação acima, tornando a pena definitiva em:

· DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO – 05 anos e 06 meses de reclusão.

· LUCILEI FERREIRA GOMES – 06 anos e 08 meses de reclusão.

5. REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime semiaberto, na forma do art. 33 do Código Penal.

(...).

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos;

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O acusado não preenche os requisitos legais acima
(ID 21223908 - Pág. 3/5, grifos nossos).

Sobre o tema, oportuno esclarecer, desde logo, que
o réu não possui direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, definir o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativa.
Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. (...). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. [...].
6. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Ademais, embora o STJ reconheça que para elevação da pena-base possam ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva, o que, como visto, encontra-se presente na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF). 7. Segue precedente deste Tribunal: “8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado”.
[....]. (TJDFT, Acórdão 2037654, 0712030-42.2023.8.07.0004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, clarifico ser inviável o acolhimento de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante das vetoriais da culpabilidade (desvalor exacerbado da conduta do réu Lucilei com a vítima, pois
já estava subjugada e, ainda assim, incentivou o corréu para que atirasse no ofendido) e das
circunstâncias do crime para ambos os réus (a utilização de uma espécie de terçado para causar ainda mais temor na vítima).

Portanto, ante a presença de vetoriais desfavoráveis aos ora apelantes, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – (...). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial da seguinte forma:

RÉU DOUGLAS:
pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

RÉU LUCILEI:
pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda etapa, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, ficando a pena intermediária da seguinte forma:

RÉU DOUGLAS:
pena intermediária de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

RÉU LUCILEI:
pena intermediária de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Entretanto, no que concerne ao pedido de
decote da majorante do concurso de pessoas
na etapa derradeira, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre o tema, os recorrentes
argumentam que a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II do CP, exige a comprovação de vínculo psicológico com prévio ajuste entre os delinquentes, bem como a identificação e qualificação do coautor.

Sem razão a defesa.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da causa de aumento de pena em análise, pois,
vale destacar que desde a investigação policial
(ID 21223840 - Pág. 9), o ofendido esclareceu de forma detalhada a ação criminosa, ratificando os fatos, posteriormente, em juízo em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 21223895 - Pág. 1/2), acerca da participação de 02 (duas) pessoas na prática delitiva, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Durante a instrução processual restou perfeitamente demonstrado pelo depoimento das vítimas, que o crime foi cometido em concurso de pessoas.

Nesse sentido, considerando que houve a participação de ao menos uma outra pessoa, tenho por aumentar a pena no mínimo de 1/3 (ID 21223908 - Pág. 2).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...). 3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório. 4. (...). 6. Apelação criminal conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Sobre o tema, os tribunais pátrios, reiteradamente, têm decidido que basta a adesão de dois ou mais indivíduos à execução do crime, com unidade de desígnios e colaboração mútua para a configuração do concurso de pessoas,
sendo, inclusive, prescindível para a configuração da majorante do concurso de pessoas a identificação do coautor, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...). IV –
Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
(...). (TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024, grifos nossos).

Sob essa perspectiva, c
larifico que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida, restando
por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, de maneira que não há como decotar a majorante em estudo.

Sem embargo, na fase derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas com o incremento em 1/3, tornando a pena definitiva em:

RÉU DOUGLAS MARTINS DO NASCIMENTO
– 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

LUCILEI FERREIRA GOMES
– 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Por fim, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
conversão da reprimenda corporal por pena restritiva de direito,
vez que
a pena imposta aos réus é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, restando não atendidos os requisitos legais previstos no art. 44 do CP. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...]. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...].
5. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos) e a presença de violência ou grave ameaça, não prospera o pleito de conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos artigos 44, I, do Código Penal.

6. [...]. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1273918, 0715729-83.2019.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020, grifos nossos).

IV – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do réu
Douglas
Martins do Nascimento para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
e do réu
Lucilei Ferreira Gomes para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto,

mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus,
ambos pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026